Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-02.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Afastamento do redutor e fixação do regime mais severo - Aplicação do Redutor – Impossibilidade – A quantidade de droga apreendida impede a concessão do benefício – Fixado o regime mais severo em razão da gravidade da conduta - Quantidade de pena a impedir a substituição por restritiva de direitos - Apelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Afastamento do redutor e fixação do regime mais severo - Aplicação do Redutor – Impossibilidade – A quantidade de droga apreendida impede a concessão do benefício – Fixado o regime mais severo em razão da gravidade da conduta - Quantidade de pena a impedir a substituição por restritiva de direitos - Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500137-02.2020.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
MATHEUS DOS SANTOS COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ministerial, a fim de, afastada a causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, fixar a pena
de MATHEUS DOS SANTOS COUTO em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantida, no mais, a respeitável sentença, por V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500137-02.2020.8.26.0617 -Voto no 35.403
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500137-02.2020.8.26.0617
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO,
APELADO: MATHEUS DOS SANTOS COUTO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CRIMINAL
VOTO No 35.403
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso do Ministério Público Afastamento do redutor e
fixação do regime mais severo - Aplicação do Redutor

Impossibilidade
A quantidade de droga apreendida
impede a concessão do benefício Fixado o regime mais
severo em razão da gravidade da conduta - Quantidade de
pena a impedir a substituição por restritiva de direitos -
Apelo ministerial provido.
A r. sentença de fls. 174/180, cujo relatório
se adota, condenou MATHEUS DOS SANTOS COUTO ao
cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 291
(duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apela o Ministério Público
pretendendo a reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja
afastada a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, em razão da expressiva quantidade de droga, a
evidenciar que se dedicava o acusado ao tráfico como meio de vida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500137-02.2020.8.26.0617 -Voto no 35.403
3
bem como estipulado o regime fechado para o início do cumprimento
da pena (fls. 182/185).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
195/200), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do apelo (fls. 206/215).
É o relatório.
Ressalto, de proêmio, que a materialidade e a
autoria delitivas, sobejamente comprovadas pela prova coligida, não
foram questionadas pelas partes, pois o Ministério Público pretende,
exclusivamente, o afastamento da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, e a modificação do regime
prisional.
E, nos limites do inconformismo, assiste
razão ao zeloso apelante.
Agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao majorar
a pena de partida (1/6 um sexto), em razão da natureza das drogas
aprendidas (cocaína e maconha), substâncias notoriamente nocivas e
de nefastas consequências para a sociedade.
Entrementes,
a
quantidade
de
droga
confiscada não poderia ser considerada para essa finalidade, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500137-02.2020.8.26.0617 -Voto no 35.403
4
como se verá, servirá de lastro para a negativa da causa especial de
diminuição de pena.
Sendo assim, conservo a pena base em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Ao depois, na segunda etapa, presentes as
atenuantes da menoridade e da confissão, retorno a pena de partida
ao mínimo legal. Inexistiram circunstâncias agravantes que devessem
ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem,
irrepreensível o reconhecimento da causa de aumento prevista no
artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 (envolvimento de adolescente na
prática delitiva), com a majoração da pena em mais /6 (um sexto).
Ainda
na
mesma
fase,
indevido
o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o do artigo 33, da Lei de Drogas.
Isto porque, apesar da primariedade e bons
antecedentes do apelante, a elevada quantidade de droga apreendida
obstava o reconhecimento do aludido redutor, pois não é suficiente o
mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no aludido
dispositivo legal primariedade, bons antecedentes e não dedicação
às atividades criminosas ou participação em organização criminosa
para que seja declarado o direito à diminuição da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500137-02.2020.8.26.0617 -Voto no 35.403
5
Há, também, necessidade da fiel observância
do artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59,
do Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao
primeiro dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim, além das circunstâncias pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da
Lei de Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a
quantidade de entorpecente apreendida e ilegalmente comercializada,
sob pena de inaplicabilidade do redutor em questão.
E não se pode perder de vista que foram
confiscados 300,36g de cocaína e 145,78g de maconha (peso
líquido), quantidade suficiente para atingir a um número muito
grande de consumidores, quiçá crianças e adolescentes, o que
constitui, por si só, fator bastante para que não seja considerada
como quantia ínfima ou de reduzida potencialidade lesiva.
Não poderia o apelado, por isso mesmo, ser
rotulado de traficante eventual ou ocasional, estes, sim, os únicos
alvos da benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo
legislador.
Contudo, se a circunstância da elevada
quantidade servir, como aqui se viu, para a negativa do redutor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500137-02.2020.8.26.0617 -Voto no 35.403
6
pode, ao mesmo tempo, funcionar como supedâneo para a majoração
da pena de partida, sob pena de ocorrência de censurável bis in idem.
Com
isso,
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena do apelado, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, também foi incorretamente estipulado.
A conduta efetivamente perpetrada pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teria ele a possibilidade de convívio
social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias), para o
que, à evidência, não está apto, mercê da nocividade indiscutível do
crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes
autos, observo que as circunstâncias judiciais são amplamente
desfavoráveis ao apelado, porquanto surpreendido, em plena luz do
dia e em pacata cidade do interior paulista, na posse de variada
quantidade de entorpecentes que poderiam ser distribuídos a
inúmeras pessoas, transformando em insuportável a convivência e
permanência das pessoas e colocando em risco até mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500137-02.2020.8.26.0617 -Voto no 35.403
7
integridade física de toda a população ordeira, especialmente a mais
jovem e indefesa.
Sua conduta, como nitidamente se vê,
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a
justificar, ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais
rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos, mercê
da periculosidade real anteriormente assinalada e do quantum de
pena, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de
direitos.
Inaplicável, por fim, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos
quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação
processual do acusado, como um todo, mas, também, o requisito
subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora
imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira
e inoportuna progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500137-02.2020.8.26.0617 -Voto no 35.403
8
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo ministerial, a fim de, afastada a causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
fixar a pena de MATHEUS DOS SANTOS COUTO em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em
regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator